Tribunal: STF
Processo: RE 174877
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  ARTIGO 47  DO ATO  DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITORIAS.   ALEGADA   CAPACIDADE   DE   PAGAMENTO.   AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO PELO CREDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
          O  legislador constituinte  atribuiu  ao credor  o  onus da
prova  acerca dos elementos constantes dos incs.II e III do par. 3.
doart.  47 do  ADCT. Todos  os demais  requisitos devem ser
comprovados pelo devedor, com o requerimento de remissão do débito.
          No  caso  presente,  o  credor   deixou  de  trazer  com  a
contestação  a prova da  capacidade de pagamento  do devedor, eis que
possui   dados  cadastrais   suficientes  para   tal.  Ao   inves  de
providenciar  essa prova, preferiu insistir no cerceamento de defesa,
transferindo ao juízo a responsabilização por não haver diligenciado,
junto  as instituições financeiras  e ao DETRAN,  no sentido de obter
informações  acerca dos depositos  bancarios e dos bens existentes em
nome do devedor.
          Recurso extraordinário não conhecido.